Tribunal: TJDFT
Processo: 0738385-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. EMBARGOS DO DEVEDOR. SENTENÇA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. APELO. AVIAMENTO PELA CREDORA. PROVIMENTO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DO APELO. DECURSO DE ELEVADO INTERREGNO TEMPORAL. EFEITO SUSPENSIVO. TRÂNSITO DO EXECUTIVO. IMPUTAÇÃO DE INÉRCIA À CREDORA. INEXISTÊNCIA. DEVEDORA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO AVIADA ANTES DO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERRUPÇÃO COM A CITAÇÃO. DELONGA NO DESENLACE. INCIDENTES E POSTURA DA EXECUTADA. INÉRCIA DA EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. ILIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO EM SEDE DE OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPROPRIEDADE. EMBARGOS. AVIAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. QUALIFICAÇÃO. RENOVAÇÃO DA FACULDADE DEFENSIVA. INVIABILIDADE. DEVEDORA FIDUCIÁRIA. OPOSIÇÃO À EXPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA GARANTIA. INVOCAÇÃO DE DIREITO REAL DE HABITAÇÃO. GARANTIA REAL. PREVALÊNCIA. BEM DIRECIONADO À REALIZAÇÃO DA OBRIGAÇÃO GARANTIDA. INSTITUTO ALHEIO AO VÍNCULO SUBSISTENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A caracterização da prescrição intercorrente, o que é indicado pela própria nomeação jurídica que lhe fora conferida, tem como pressuposto a preexistência de processo judicial que tenha como objeto a cobrança do crédito e no curso do qual o prazo prescricional tenha sido interrompido, voltando, contudo, a fluir após o evento interruptivo, donde deflui que deriva do reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido.

2. Aviado o executivo aparelhado por contrato de financiamento com garantia hipotecária, consumada a citação, o prazo prescricional é interrompido, não voltando a fluir no trânsito processual se não divisada a inércia da exequente no impulsionamento do fluxo processual e a delonga na realização do desiderato executivo, com expropriação do imóvel oferecido em garantia e reversão do produto à realização do débito em aberto, deriva precipuamente da postura da devedora, que, a par de reter os autos por substancial prazo, aviara embargos do devedor e, após rejeição do pedido, persiste na suscitação de incidentes com o desiderato de retardar o trânsito procedimental.

3. No ambiente de execução de título extrajudicial, as teses defensivas advindas da executada, quando não atinadas com as condições da ação e pressupostos processuais, devem ser concentradas nos embargos do devedor, que, aviados, consumam o direito que a assistia de se defender em face da pretensão executória, tornando inviável que, após ter o pedido rejeitado na lide incidental, reprise a faculdade que a assistia e avente matéria superada em sede de objeção de pré-executividade, porquanto a preclusão consumativa visa justamente a orientar o caminhar retilíneo do processo, vedando contramarchas e renovação de questões ultrapassadas (CPC, arts. 507; 917, I).

4. Aparelhada a execução por escritura pública de compra e venda de imóvel urbano com pacto adjeto de hipoteca, devidamente acompanhado da memória do cálculo que liquidara o débito inadimplido, instrumento qualificado como título executivo extrajudicial na forma prevista pelo artigo 784, inciso II do Código de Processo Civil, o fato de o instrumento negocial ter sido celebrado quando vigorante outro sistema monetário não o deixa desguarnecido de liquidez, pois demanda a conversão da obrigação para o padrão monetário vigorante e agregação do inadimplido com os acessórios moratórios contratados simples cálculos aritméticos.

5. Cuidando-se de execução aparelhada por escritura pública escritura pública de compra e venda e financiamento de imóvel com pacto adjeto de hipoteca em que o imóvel adquirido com o montante emprestado fora dado em garantia do pagamento do débito, a garantia real oferecida sobrepuja quaisquer direitos que assistiriam à inadimplente de permanecer residindo no bem em razão do óbito de seu consorte, pois deve ser direcionado à realização da obrigação garantida, não a aproveitando nem sendo oponível à credora hipotecária o instituto do direito real de habitação previsto no art. 1.831 do Código Civil, pois estranho à natureza do negócio que enlaça devedora e credora.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime.